Tribunal: TJBA
Processo: 0520327-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520327-66.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOP ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES

APELADO: INDUSMAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação interposta contra sentença que acolheu integralmente a Impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando o valor devido, com consequente extinção da fase executiva. A sentença também determinou a aplicação de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre o valor já arbitrado a título de sucumbência na fase de conhecimento. A parte apelante impugna a base de cálculo dos honorários, pleiteia o reconhecimento da sucumbência mínima e requer a aplicação de índice de correção monetária referente a período diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra decisão que acolhe integralmente impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da execução; (ii) estabelecer a correta base de cálculo dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC; e (iii) determinar se, diante da sucumbência mínima, é cabível a exclusão da condenação da parte exequente ao pagamento de honorários e custas processuais e (iv) definir qual o índice de correção a ser aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença, nos termos dos arts. 203, §1º, e 1.009, caput, do CPC, sendo, portanto, cabível a apelação como recurso adequado.

4 - Os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC possuem natureza de penalidade processual autônoma e devem incidir sobre o valor da dívida reconhecida na fase executiva, e não sobre os honorários arbitrados na fase de conhecimento.

5 - A base de cálculo dos honorários e da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC é a mesma: o valor total do débito apurado na execução, acrescido das custas, excluindo-se a própria multa de 10%.

6 - Verificada a sucumbência mínima da parte exequente, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC, incide a regra de exclusão de sua responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios.

7 - A fixação do índice de correção monetária pelo IGPM a partir de 20/03/2015 encontra-se expressamente determinada na sentença proferida na fase de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A decisão que acolhe integralmente impugnação ao cumprimento de sentença, com extinção da execução, possui natureza de sentença, sendo cabível a apelação.

2 - Os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC devem incidir sobre o valor da dívida reconhecida na fase executiva, excluída a multa de 10%.

3 - Havendo sucumbência mínima da parte exequente, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, com exclusão de sua condenação ao pagamento de custas e honorários.

4 - A estipulação do índice de correção monetária no título executivo judicial constitui matéria coberta pela coisa julgada, não podendo ser modificada na fase de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 203, §1º e §2º; 523, §1º; 924; 1.009, caput; 1.012, §1º, III; 1.015, parágrafo único; 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2018; STJ, REsp 1757033/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.10.2018; TJSP, AI 2174469-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.07.2024; TJMT, AI 1018539-48.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.11.2022; TJDFT, AI 0724938-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 24.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0520327-66.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
TOP ENGENHARIA LTDA e OUTRO
e Apelado
INDUSMAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP e OUTRO
.

ACORDAM
os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA